Tribunal: TJPA
Processo: 0012092-69.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012092-69.2013.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

ARBITRAMENTO APENAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO FEITO EXECUTÓRIO.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM AMBAS AS DEMANDAS TEMA Nº 587 (RESP 1.520.710/SC) DO C. STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. PARÂMETROS ESTATUÍDOS NO ART. 85, § 3º, I A V, DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes (Convocado).

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARÃES, PINHEIRO E SCAFF – ADVOGADOS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (id. 3911442) que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proposta pelo ESTADO DO PARÁ
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Logo, uma vez julgados procedentes, os embargos a execução extinguem o pleito executório.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas ex legis. Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

Parauapebas/PA, 01 de julho 2020.

LAURO FONTES JÚNIOR

Juiz de Direito Titular”.

Inconformado, o escritório de advocacia
SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARÃES, PINHEIRO E SCAFF – ADVOGADOS
interpôs recurso de apelação (id. 3911445– págs. 1/8) pleiteando, em síntese, que cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na execução fiscal, quando há a procedência dos embargos à execução, ante a autonomia das ações, conforme decisão do STJ – RESP 1.520.710/SC.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 3911452 – págs. 1/6) sustentando que não há menor possibilidade de ser acolhido o pleito, apresentando as razões para tal.

Sustenta, ainda, na busca do real sentido da decisão proferia no REsp 1.520.710/SC, entende-se que mencionado julgado destina-se aos casos em que haja a atuação do advogado ou representante da Fazenda tanto no executivo como nos embargos à execução.

Fala que caso seja acolhido o entendimento do executado, que seja fixado em valor mínimo, ante a inexistência de prática de atos no executivo fiscal, na medida em que a defesa se desenvolveu, única e exclusivamente, nos embargos à execução.

Ao final, requereu fosse que negado provimento ao recurso, na medida que houve a condenação em honorários nos embargos à execução, e caso admitida a possibilidade de cumulação, que seja fixado em valor mínimo, ante o restrito trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia na ação executiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4214158 – págs. 1/4, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso em questão e passo a sua análise.

Verifico que o ponto da discussão gira em torno da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, deixando de condenar o exequente em honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz o recorrente
que cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na execução fiscal, quando há a procedência dos embargos à execução, ante a autonomia das ações, conforme decisão do STJ no RESP 1.520.710/SC.

O recurso comporta provimento.

Com efeito, pela transcrição da sentença, verifica-se que o juízo sentenciante decidiu em desacordo com a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, que possui entendimento de que, constituindo-se os embargos do devedor verdadeira ação de conhecimento, não se confunde com a de execução, portanto devem ser os honorários advocatícios fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas demandas.

Dessa maneira, nada impede a fixação dos honorários advocatícios reclamados no presente recurso, conforme o entendimento já consolidado no C. STJ por intermédio do Tema nº 587 (
REsp 1.520.710/SC)
, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.
2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.” (REsp 1.520.710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).”.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários advocatícios de modo cumulativo (na Execução Fiscal e nos Embargos do Devedor), em razão da autonomia das demandas.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1.651.692/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017).”.

Cabe frisar que seria possível a imposição única dos honorários no julgamento dos embargos à execução fiscal desde que ficasse determinado que o montante atendesse a ambas as ações, no caso, todavia, a sentença dos embargos à execução fiscal não fez menção alguma nesse sentido, vejamos:

“...

CONDENO a embargante em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa, respeitada a gradação estipulada pelos artigos 85 e ss. do CPC.

...”.

-

“...

Assim sendo, acolho os embargos de declaração opostos, porquanto tempestivos, e no mérito julgo procedente, retificando a sentença prolatada. Onde está escrito “Condeno a embargante...” passa a constar “Condeno a parte embargada.

...”.

Sobre o tema:

“
A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valo fixado nos embargos à execução atende a ambos os incidentes.
Precedentes da Corte Especial” (STJ,

REsp

nº 1.627.602/SP, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA,Terceira Turma, julgado em 08.11.2016).”.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada nos embargos à execução fiscal no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e, assim, não configura impedimento ao arbitramento de honorários na execução fiscal, desde que o somatório das verbas não ultrapasse 20% (vinte por cento) do valor do débito declarado nulo, conforme art. 85, § 3º, do CPC/15 e na linha da tese fixada no Tema nº 587 do C. STJ no bojo do REsp nº 1.520.710/SC e REsp 1.651.692/MS

Dessarte, afigura-se procedente a irresignação do apelante, pois a sentença recorrida encontra-se em desconformidade com o entendimento consagrado no âmbito da Corte Superior.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença nesse ponto, fixar a título de honorários advocatícios o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos autos da ação de execução fiscal.

É como o voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/08/2021